Tribunal: TJBA
Processo: 8077396-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077396-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RODRIGO DE QUEIROZ SEIXAS

Advogado(s)
:
PAULO CEZAR RIBEIRO DA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHO COM DEFICIÊNCIA GRAVE. OMISSÃO LEGISLATIVA LOCAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, § 2º E § 3º, DA LEI 8.112/1990. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública que concedeu tutela de urgência para reduzir em 50% a jornada de trabalho de servidor público municipal, sem compensação de horários ou prejuízo à remuneração, pelo prazo de 12 meses ou até nova deliberação, com fundamento na necessidade de cuidados intensivos ao filho menor, portador de múltiplas deficiências graves.

2. A Constituição Federal assegura prioridade absoluta à proteção da criança com deficiência e impõe ao Estado o dever de garantir-lhes saúde e desenvolvimento integral, inclusive por meio de medidas que favoreçam sua inclusão e cuidado familiar (CF, arts. 6º, 226 e 227).

3. A decisão agravada baseia-se em elementos probatórios idôneos, notadamente laudos médicos que evidenciam a necessidade de acompanhamento constante por parte do servidor agravado, ante o quadro clínico grave do filho menor (CID Q03, G11, G80 e Q04).

4. A ausência de legislação municipal específica não constitui óbice à concessão do direito, diante da possibilidade de aplicação analógica do art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990, conforme fixado pelo STF no RE nº 1.237.867/SP (Tema 1097 da repercussão geral).

5. A omissão administrativa resta evidenciada pelo não atendimento do pedido formulado administrativamente pelo agravado, o que impede a alegação de ausência de perícia técnica por parte do próprio ente público.

6. A concessão da medida não acarreta irreversibilidade dos efeitos, sendo possível a reversão ao status quo ante caso a decisão venha a ser revista, afastando a incidência do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

7. Os eventuais impactos à organização administrativa não configuram, nesta fase, prejuízo irreparável ao ente público, podendo ser enfrentados por ajustes internos.

8. A atuação judicial, no caso, preserva direitos fundamentais e não representa violação à separação dos poderes, pois visa suprir omissão legislativa inconstitucional que compromete o exercício de direitos assegurados.

9. O julgamento do mérito do agravo de instrumento esvazia o objeto do agravo interno, devendo este ser julgado prejudicado, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8077396-62.2024.8.05.0000,
em que é agravante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e agravado
RODRIGO DE QUEIROZ SEIXAS

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, julgando prejudicado o agravo interno correlativo, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.